Tribunal: STJ
Processo: 5227171-76.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183759 - RS(2026/0062872-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
AGRAVADO
: LUIS ANDRE BASSO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça em execução fundada em contrato de
empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à afetação legal das reservas técnicas, à natureza
previdenciária dos ativos e ao impacto das custas processuais no equilíbrio atuarial
da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porque o Tribunal de
art. 1.022,
origem examinou, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes,
inexistindo vício que nulifique o acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA57090385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0818ce7f-bec5-4b71-8df4-53aaa9f33402

: “1. Não ocorre a ofensa ao
II, do Código de
Tese de julgamento
art. 1.022,
Processo Civil quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, os
pontos essenciais da controvérsia”.
: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022;
,
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 10.741/2003
art. 51.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:09
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0818ce7f-bec5-4b71-8df4-53aaa9f33402

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3183759 - RS(2026/0062872-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
AGRAVADO
: LUIS ANDRE BASSO DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial com fundamento na incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a gratuidade da justiça em execução fundada em contrato de
empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à afetação legal das reservas técnicas, à natureza
previdenciária dos ativos e ao impacto das custas processuais no equilíbrio atuarial
da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porque o Tribunal de
art. 1.022,
origem examinou, de modo claro e fundamentado, os pontos relevantes,
inexistindo vício que nulifique o acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Não ocorre a ofensa ao
II, do Código de
Tese de julgamento
art. 1.022,
Processo Civil quando o acórdão enfrenta, de modo claro e fundamentado, os
pontos essenciais da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA56238770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: fa82400d-ad9f-4b44-b41a-375239cbe732

: CPC, arts. 85, § 11 e 1.022;
,
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 10.741/2003
art. 51.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por deficiência de fundamentação quanto à alegada
negativa de prestação jurisdicional com incidência, por analogia, da Súmula n. 284
do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
em agravo de instrumento nos autos de mútuo.
O julgado foi assim ementado (fl. 23):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
Segundo dicção do artigo 98 da novel legislação processual, há a possibilidade
de concessão do benefício de gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Por sua vez, o
artigo 99, §2o do mesmo pergaminho legal, estipula que “o juiz SOMENTE poderá
indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão”. Ademais, o colendo Superior Tribunal de
Justiça, através da Súmula 481, prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. No caso concreto, indeferida a gratuidade na
origem, competia ao agravante comprovar, neste grau de jurisdição, a necessidade
de litigar sob o amparo da AJG, ônus do qual não se desincumbiu.
AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação do
II, do CPC,
art. 1.022,
porque a Corte estadual teria se omitido em enfrentar teses expressamente
Documento eletrônico VDA56238770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: fa82400d-ad9f-4b44-b41a-375239cbe732

suscitadas nos embargos de declaração, notadamente sobre a natureza dos recursos
administrados pela entidade, a destinação previdenciária e o impacto das custas no
equilíbrio atuarial dos planos.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de sanar as omissões apontadas no
.
decisum
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em execução
fundada em contrato de empréstimo celebrado entre as partes. O valor da causa foi
fixado em R$ 4.771,68.

I -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022
No recurso especia, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo omissão sobre pontos essenciais: afetação legal das
reservas técnicas; natureza previdenciária dos ativos; e impacto das custas no
equilíbrio atuarial.
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 20-21):

Contudo, embora seja possível a pessoa jurídica de direito privado usufruir,
eventualmente, do beneplácito de Gratuidade da Justiça, tal concessão deve ser
empregada em caráter absolutamente atípico e que, de maneira periclitante, impeça
o exercício financeiro da empresa, por exemplo.
Documento eletrônico VDA56238770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: fa82400d-ad9f-4b44-b41a-375239cbe732

[...]
No caso em análise, a recorrente fundamenta seu pedido de gratuidade da
justiça em dois argumentos principais: (i) a impossibilidade financeira de arcar com
as custas processuais sem prejuízo ao equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de
benefícios por ela administrados; e (ii) a aplicação do
da
art. 51
Lei no 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), que concede assistência judiciária gratuita às instituições sem
fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso.
Quanto ao primeiro argumento, observo que a agravante não trouxe aos autos
elementos suficientes para demonstrar sua impossibilidade financeira de arcar com
as custas processuais, porquanto dos balanços contábeis apresentados, extrai grande
movimentação de ativos e, de qualquer sorte, tais documentos se mostram
unilaterais e, isoladamente, não teriam o condão de demonstrar a hipossuficiência
alegada.
O fato de a recorrente ser uma entidade fechada de previdência complementar
sem fins lucrativos não a exime, por si só, da obrigação de comprovar sua
insuficiência de recursos para obter o benefício da gratuidade da justiça. A ausência
de finalidade lucrativa não significa, necessariamente, ausência de capacidade
financeira para arcar com as despesas processuais.
Ademais, o simples fato de administrar recursos de terceiros não implica,
automaticamente, na impossibilidade de arcar com as custas processuais,
especialmente quando se considera que tais custas integram os custos operacionais
normais da atividade desenvolvida pela entidade.
Quanto ao segundo argumento, relativo à aplicação do
da
art. 51
(Estatuto do Idoso), entendo que o dispositivo não se aplica ao
Lei no 10.741/2003
caso concreto. O referido artigo estabelece que "as instituições filantrópicas ou sem
fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária
gratuita"
Ocorre que a agravante, embora seja uma entidade sem fins lucrativos, não se
caracteriza propriamente como uma instituição prestadora de serviços ao idoso nos
termos do Estatuto do Idoso. A recorrente é uma entidade fechada de previdência
complementar que administra planos de benefícios previdenciários, atividade que,
apesar de beneficiar pessoas idosas, não se confunde com a prestação direta de
serviços assistenciais aos idosos a que se refere o Estatuto.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o acórdão recorrido
concluiu, em síntese, que a entidade não comprovou hipossuficiência, que a
ausência de fins lucrativos não presume incapacidade financeira, que as custas
integram custos operacionais da atividade e que o
da
art. 51
Lei n. 10.741/2003
não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar.
Documento eletrônico VDA56238770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: fa82400d-ad9f-4b44-b41a-375239cbe732

Ademais, esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir
todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem
cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.

II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
.
e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56238770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 14:30:22
Código de Controle do Documento: fa82400d-ad9f-4b44-b41a-375239cbe732

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.183.759 / RS
Número Registro: 2026/0062872-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52271717620258217000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
AGRAVADO
: LUIS ANDRE BASSO DE SIQUEIRA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:30
Código de Controle do Documento: 97151849-fec3-4bf5-80a1-cd933106b36e